Tribunal: TJDFT
Processo: 0733629-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDEM DE BLOQUEIO. “TEIMOSINHA”. AUSÊNCIA DE PRAZO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em verificar a possibilidade de determinação de reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio do Sisbajud, com o objetivo de descobrir bens e ativos financeiros pertencentes ao devedor.
2. Um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar os bens do devedor é exatamente a pesquisa efetuada por meio do sistema Sisbajud. 2.1. À luz das particularidades do caso concreto deve ser justificada a realização de nova pesquisa patrimonial.
3. No caso não deve ser admitida a utilização da nova ferramenta denominada "teimosinha", disponibilizada no Sisbajud, pois não transcorreu prazo razoável desde a última pesquisa por meio do Sisbajud.
4. Recurso conhecido e desprovido.